Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700732-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINEU DE FARIA MIRANDA, NILCE DAS GRACAS MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Fraude Bancária por Telefone – Tutela Provisória de Urgência – Prova Inequívoca – Ausência de probabilidade de Provimento do Recurso – Dilação Probatória – Indeferimento. LINEU DE FARIA MIRANDA e NILCE DAS GRACAS MIRANDA interpõem Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada consistente na suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimos “BB Crédito Automático n. 979556317”, cuja prestação mensal perfaz o montante de R$ 740,21, e “BB Crédito Consignado n. 979556136”, com prestação mensal de R$ 1.930,85, ambos contratos a serem quitados em 24 (vinte e quatro) meses, bem como determinar a abstenção de negativação do nome dos agravantes em cadastro de proteção ao crédito. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de Tutela de Urgência, em que o autor aduz que foi vítima de golpe de forma pretende que o Banco do Brasil abstenha-se de efetuar a cobrança/débito das 24 parcelas dos empréstimos (Contrato BB Crédito Automático nr. 979556317) no valor de R$ 740,21 cada, cuja primeira parcela estava agendada para 19/12/2021 e a segunda para 19/01/2022 e abstenha-se de efetuar a cobrança/débito em folha das 24 parcelas (BB CRÉDITO CONSIGNADO no 979556136), no valor de R$ 1.930,85 cada, cuja primeira parcela está agendada para ser descontada no contracheque do autor em 05/01/2022, bem como abstenha-se de negativar o nome do autor em qualquer órgão ou cadastro restritivo de crédito, até o desfecho da presente lide sob pena de multa diária a ser arbitrada por este D. juízo. DECIDO. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem neste momento à probabilidade do direito alegado na inicial quanto à suspensão dos descontos mensais em virtude de um supostos empréstimos por ela contratado com o réu mediante fraude de terceiro. Entendo que a ocorrência da fraude e a responsabilidade do autor de ter fornecido a terceiro suas senhas devem ser melhor analisada no transcorrer do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.” Os agravantes sustentam, em síntese, terem sido “Vítimas de fraude onde os estelionatários se passaram por prepostos do réu/agravado, por meio de uma combinação de engenharia social e utilização de ferramentas tecnológicas, onde eles agiram como se fizessem parte dos canais legítimos de atendimento do Banco do Brasil, simulando que estariam agindo diligentemente para evitar uma suposta tentativa de fraude e/ou a que eventualmente estava em vias de ocorrer na sua conta bancária”. Não obstante, sustenta ter havido falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira ré “não buscou obstar as operações elencadas alhures ao não identificar e cientificar os agravantes de que essas operações estavam em vias de serem efetivadas eis que fugiam totalmente ao seu perfil de consumo, tudo de modo a evitá-las”. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na presente hipótese, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto da simples leitura das razões recursais, depreende-se que os agravantes foram vítimas de ação de terceiros, tendo cooperado involuntariamente, porém decisivamente, para o desfecho da ação criminosa. Diante deste cenário, o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível é no sentido de que “não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa, fornece documentos e dados pessoais sensíveis e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima.” (Acórdão 1385930, 07174225120198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021.). Não obstante, é inconteste que o feito carece de maior dilação probatória a fim de se apurar a conduta das partes envolvidas e, como cediço, tal situação processual obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Portanto, melhor seja a questão apreciada ao menos no Colegiado da Oitava Turma Cível - os recursos nesta Turma possuem rápida tramitação -, com a manifestação de todas as partes envolvidas. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator